Tribunal: TJBA
Processo: 8018744-24.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018744-24.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ALMIR LINS ROCHA e outros

Advogado(s)
:
THAIS FERNANDES ROCHA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO LIMINAR AFASTADA. EXECUÇÃO GARANTIDA POR BLOQUEIO INTEGRAL VIA SISBAJUD. LIBERAÇÃO PARCIAL DECORRENTE DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. MÉRITO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA FUNDADA EM INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA INEXISTENTE. LOTE 06 INCORPORADO AOS LOTES 07 A 11 DESDE 2003. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. CDA DESPROVIDA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC.

1. Inicialmente, afasto a preliminar de extinção liminar dos embargos, porquanto a execução encontrava-se devidamente garantida por bloqueio integral via SISBAJUD, sendo a liberação parcial dos valores consequência de decisão judicial que reconheceu a impenhorabilidade de verba alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC, hipótese que não retira a higidez da garantia.

2. Outrossim, é inviável o acolhimento da tese de nulidade por cerceamento de defesa, haja vista que o julgamento antecipado da lide não configura decisão surpresa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende suficiente o conjunto documental constante dos autos, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC, quando mais na hipótese dos autos, em que o Município,
na impugnação apresentada ao ID 89996585, sequer pugnou pela apresentação de outras provas, apenas pleiteando a improcedência dos embargos à execução fiscal.

3.
No mérito, entendo que restou oportunamente restou comprovado que o lote 06 da quadra B, objeto da CDA que embasa a execução, deixou de existir desde 2003 em razão da unificação administrativa dos lotes 06 a 11, posteriormente desmembrados em novas unidades e alienados a terceiros, com a devida transferência de titularidade perante o Município.

4. Desse modo, inexistindo o imóvel indicado como fato gerador do tributo, revela-se comprometida a higidez do título executivo, que carece dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 202 do CTN. Correta, pois, a sentença ao declarar a nulidade da CDA e extinguir a execução.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC c/c Tema 1.059 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018744-24.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada ALMIR LINS ROCHA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
AFASTAR
A PRELIMINAR DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS E DE NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .